Tribunal: TJES
Processo: 5010150-89.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010150-89.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODERALDO AREAS DA SILVA E SILVA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. PEDIDO DE RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DE TERCEIRO ALHEIO À LIDE. INOVAÇÃO RECURSAL E OFENSA À DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS DE MODESTA MONTA. RECOMPOSIÇÃO MATERIAL DETERMINADA NA ORIGEM. REPERCUSSÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO DEMONSTRADA. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

____________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por ODERALDO ARÊAS DA SILVA E SILVA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o BANCO BRADESCO S/A à restituição em dobro das parcelas indevidamente descontadas de sua conta bancária, vindo a rejeitar, contudo, o pleito de indenização por danos morais.

Nas razões recursais, a parte autora pleiteia a reforma parcial do julgado para que seja arbitrada indenização por danos morais, defendendo, ademais, o reconhecimento da responsabilidade solidária das instituições financeiras.

Devidamente intimada, a instituição financeira demandada apresentou contrarrazões pugnando pelo total desprovimento do recurso, sob o argumento de que os descontos de modesta monta não repercutiram na esfera personalíssima do consumidor.

Em síntese, é o necessário. Passo a decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, ADMISSIBILIDADE E PRELIMINARES

Defiro
o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que restou demonstrada sua condição de hipossuficiência econômica para o custeio das despesas do processo.

No que tange ao juízo de admissibilidade, verifico que o recurso inominado preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos necessários. Consequentemente, recebo o inconformismo apenas em seu efeito devolutivo, conforme estabelece o artigo 43 da Lei n. 9.099/95.

DAS RAZÕES DE DECIDIR

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir a ocorrência de lesão extrapatrimonial decorrente de descontos em conta bancária, além do conhecimento do pleito de solidariedade passiva.

Inicialmente, impõe-se o
não conhecimento parcial do recurso
no que concerne ao pedido de responsabilização solidária da instituição financeira Eagle Sociedade de Crédito Direto S/A. Constata-se que a referida pessoa jurídica jamais integrou a relação processual originária, tampouco foi objeto de deliberação na sentença atacada, a qual direcionou a condenação exclusivamente ao Banco Bradesco S/A. Desse modo, as razões recursais deduzidas nesse ponto fundamentam-se em premissa fática inteiramente alheia à realidade dos autos, configurando manifesta inovação recursal e violação ao princípio da dialeticidade, circunstâncias que obstam o conhecimento da matéria neste ponto.

No mérito, remanesce a insurgência quanto à improcedência do pedido de reparação por danos morais.

O acervo probatório coligido revela que a controvérsia envolve descontos indevidos de parcelas mensais de modesta monta da conta bancária do consumidor, perfazendo o montante global de R$ 60,06 (sessenta reais e seis centavos). Embora reconhecida a ilicitude da conduta da instituição financeira e determinada a respectiva repetição do indébito em dobro, a falha na prestação do serviço não repercutiu de forma lesiva nos direitos da personalidade da parte recorrente.

Para a caracterização do dever de indenizar na esfera extrapatrimonial, faz-se indispensável a demonstração de desdobramentos gravosos que transbordem o mero aborrecimento cotidiano ou o simples descumprimento contratual. No caso vertente, importa consignar que a falha na prestação do serviço bancário, embora tenha exigido a intervenção judicial para o ajuste do contrato, permaneceu adstrita ao campo patrimonial, não transbordando para a esfera extrapatrimonial da recorrente de modo a atingir sua dignidade. Sob essa ótica, aplica-se o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, que afasta a reparação pecuniária em casos de fraude ou vício bancário quando ausentes circunstâncias agravantes, conforme se extrai do precedente:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO DO INSS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. "
Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes. Precedentes
" (AgInt no AREsp 2.149.415/MG, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe de 1º/6 /2023). 2.
No caso, o eg. Tribunal de Justiça, reformando parcialmente a sentença, deu parcial provimento à apelação da instituição financeira para afastar sua condenação ao pagamento de danos morais, sob o fundamento de que, a despeito da conduta do banco réu e dos descontos mensais no benefício previdenciário da autora, no valor de R$ 11,99 (onze reais e noventa e nove centavos), não se verificou nenhum prejuízo a direito da personalidade, de modo que os fatos narrados na inicial configuram-se como mero dissabor e aborrecimento cotidianos
. 3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Recurso especial desprovido. (REsp n. 2.236.597/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 10/11/2025.)
[grifei]

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o artigo 46 da Lei número 9.099 de 1995 e o Enunciado número 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
Torno
suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)